Tribunal: TJSP
Processo: 3004544-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CAUTELAR ANTECEDENTE. Débitos de ICMS. Protesto de CDA. Excesso de juros decorrentes da aplicação da Lei no 13.918/09. Decisão que defere pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos legais. Possibilidade do protesto do título já reconhecida pelo C. STF no julgamento da ADI 5135/DF. Débitos referentes a operações realizadas quando já em vigor a Lei no 16.497/17. Decisão reformada.

Ementa:
CAUTELAR ANTECEDENTE. Débitos de ICMS. Protesto de CDA. Excesso de juros decorrentes da aplicação da Lei no 13.918/09. Decisão que defere pedido de tutela de urgência. Ausência dos requisitos legais. Possibilidade do protesto do título já reconhecida pelo C. STF no julgamento da ADI 5135/DF. Débitos referentes a operações realizadas quando já em vigor a Lei no 16.497/17. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004544-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36313
2
VOTO No 36313
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004544-82.2020.8.26.0000
COMARCA: CRUZEIRO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: FINQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS FINOS LTDA.
MM. JUIZ: DR. FÁBIO ANTONIO CAMARGO DANTAS
CAUTELAR ANTECEDENTE. Débitos de ICMS.
Protesto de CDA. Excesso de juros decorrentes da
aplicação da Lei no 13.918/09. Decisão que defere
pedido de tutela de urgência. Ausência dos
requisitos legais. Possibilidade do protesto do título
já reconhecida pelo C. STF no julgamento da ADI
5135/DF. Débitos referentes a operações realizadas
quando já em vigor a Lei no 16.497/17. Decisão
reformada. Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO da r. decisão de fls. 79/81 nos autos do pedido de tutela
cautelar antecedente ajuizado por FINQUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS FINOS LTDA., decisão esta
que deferiu pedido de sustação de protesto.
Na peça inaugural a autora narra que a FESP
encaminhou CDA a protesto, mas este não poderia se consumar
porque (1) o valor expresso no título estaria majorado por juros já
declarados inconstitucionais pelo TJSP, (2) a autora possui crédito em
face da ré em virtude de pagamentos efetuados a maior no bojo de
parcelamentos de débitos de valor substancial, cuja ação judicial já
fora julgada procedente e (3) há de se observar o disposto no art.
805 do CPC. Declarou expressamente, contudo, que “(...) dado o exíguo
prazo para o ajuizamento desta ação não será crível comprovar de plano o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36313
3
argumento exposto no item “2” do parágrafo anterior, o que obriga a autora a
formular o pedido cautelar para posterior aditamento do pedido principal, com
o protesto pela juntada da documentação comprobatória do crédito apontado
no referido processo judicial (...)” (fls. 02).
Sustentou em linhas gerais que há cobrança a
maior em virtude da utilização da Lei no 13.918/09 para o cálculo dos
juros, o que já foi reconhecido como inconstitucional inclusive pelo C.
STF. Também afirma que o protesto seria desnecessário, sendo tal
medida abusiva e verdadeira coação para o pagamento da dívida,
devendo a credora se valer da via judicial de cobrança, nos termos da
Lei no 6.830/80, além de configurar ofensa ao princípio esculpido no
art. 805 do CPC. Pediu assim a concessão da tutela cautelar para
sustar o protesto, destacando que no prazo legal promoveria a
emenda da inicial, formulando o pedido principal. Ainda,
subsidiariamente, se dispôs a ofertar caução.
Sobreveio o decisum combatido, onde o Juízo
ressaltou entender desnecessário e desproporcional o manejo do
protesto, pois no caso o devedor se insurge contra o débito, havendo
dissonância na utilização de tal providência como meio coativo para
forçar o pagamento daquilo que se discute em juízo.
Nas razões recursais a agravante afirma que
a decisão viola entendimento do C. STF pela constitucionalidade do
protesto e que o montante não foi apurado com base na Lei no
13.918/09, pois o débito se refere a imposto declarado em 2018,
quando já vigente a Lei no 16.497/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36313
4
Recurso distribuído livremente e processado
com a concessão de efeito suspensivo (fls. 12), a parte contrária
apresentou resposta (fls. 16/29). Transcorreu in albis o prazo da
Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso há de ser conhecido e comporta
provimento.
Isto porque, mesmo que se entenda pela
existência de perigo de dano, certamente não estão presentes
elementos mínimos a evidenciar a probabilidade do direito invocado.
A constitucionalidade do protesto da CDA já
foi referendada pelo Pretório Excelso:
“O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui
mecanismo constitucional e legítimo, por não
restringir de forma desproporcional quaisquer
direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e,
assim,
não
constituir
sanção
política.”
(ADI
5135/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.11.2016).
De outro lado, como já observado por ocasião
do deferimento do pedido de efeito suspensivo, a peça inaugural do
feito originário sequer veio acompanhada da CDA, o que por si só já
tornaria impossível reconhecer qualquer vício em seu teor. Mas é
certo que o débito ali expresso, segundo o documento de fls. 32, diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36313
5
respeito a imposto referente ao mês de fevereiro de 2018, quando já
em vigor as alterações promovidas pela Lei no 16.497/17 no sentido
de determinar a incidência da Taxa Selic.
Questões relativas à oferta de bem imóvel
como forma de viabilizar a sustação do protesto devem inicialmente
ser apreciadas na origem, pena de supressão de instância. Além
disso, o argumento de que o protesto ofenderia o princípio da menor
onerosidade não vinga, já que caso ajuizada execução para cobrança
do mesmo débito serão devidas custas e honorários de sucumbência.
Também não socorre a agravada o argumento
relativo à retração da atividade econômica decorrente das medidas
para evitar a propagação do novo coronavirus, pois como já dito o
débito declarado e não pago é de fevereiro de 2018, quando sequer
se cogitava de pandemia.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004544-82.2020.8.26.0000 -Voto no 36313
6
Pelo
exposto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso. Descabidos honorários na hipótese,
conforme já decidido pelo C. STJ1.
VERA ANGRISANI
Relatora
1 REsp 1743142/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27.06.2018.